Tribunal: TJDFT
Processo: 0725763-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. REQUERIMENTO DA PROCURADORIA. NÃO EXAMINADO. OMISSÃO. RECURSO ACOLHIDO.
I – A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP).
II – Se acórdão não se pronunciou acerca de requerimento da d. Procuradoria de Justiça, deve ser reconhecida a omissão para integração do acórdão, sem efeitos infringentes.
III – Embargos acolhidos.